Tribunal: CARF
Processo: 10830.909165/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909165/2012-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.989 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
3M DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
IRRF. ROYALTIES. PDTI. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito decorrente de incentivo fiscal decorre da sua extra fiscalidade,
regulado por lei própria, que não prevê a sua atualização pela taxa Selic.
Assim, não cabe a sua atualização, como pleiteia o contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso, João Victor Ribeiro Aldinucci e
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que negavam provimento. Julgamento iniciado em 07/2023
e concluído em 23/08/2023, no período da tarde.
Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participaram do
julgamento, quanto ao conhecimento, os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Maurício Dalri Timm do Valle (suplentes convocados), em razão dos votos proferidos,
respectivamente, pelas Conselheiras Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri na reunião de julho de 2023. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9202-010.966, de 23 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10830.907987/2012-18, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente
convocado), Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909165/2012-71
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.909165/2012-71

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do V.
Acórdão de no 1401-003.963 e de embargos no 1401-006.132 da Colenda 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 1a Seção, que julgou o recurso voluntário do contribuinte que discutia a
manifestação de inconformidade do contribuinte relacionado a um pedido de restituição (PER)
que foi transmitido pela Recorrente relativamente a um crédito incentivado de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contrato de transferência de tecnologia. O recolhimento de IRRF,
efetuado por meio de DARF foi arrecadado sob código 0422.
A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
REGIME
ESPECIAL.
PDTI.
IRRF.
PAGAMENTOS
AO
EXTERIOR.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DIREITO CREDITÓRIO.
Contribuinte
regularmente
enquadrada
no
Programa
de
Desenvolvimento
Tecnológico e Industrial - PDTI faz jus ao crédito incentivado de IRRF sobre
pagamento a domiciliados no exterior a título de royalties, de assistência técnica ou
científica e de serviços especializados, previstos em contratos de transferência de
tecnologia averbados nos termos do Código da Propriedade Industria.
Houve embargos de declaração por parte da unidade executora que foi assim
julgado de acordo com a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (PDTI).
INCENTIVOS FISCAIS. ROYALTIES. RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA
TAXA SELIC.
Devem incidir sobre os créditos tributários dos sujeitos passivos, decorrentes da
devolução de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
pagamento de royalties e vinculados a contratos de transferência de tecnologia,
averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a partir de 01 de janeiro
de 1996, os juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente, até o mês
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.909165/2012-71

anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a
restituição for efetivada.
Pelo despacho de admissibilidade foi dado seguimento ao recurso pelo seguinte
tema: “incidência da taxa Selic nos casos de restituição envolvendo pessoas jurídicas vinculadas
ao Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (PDTI)”.
O contribuinte apresenta contrarrazões informando sobre a intempestividade do
recurso especial da Fazenda.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Conhecimento
A) Intempestividade
Quanto ao conhecimento existe preliminar de não conhecimento por
intempestividade por parte do contribuinte, vejamos.
Em resumo o contribuinte entende que o prazo para o recurso especial da
Fazenda Nacional havia se iniciado quando da intimação do acórdão de recurso
voluntário uma vez que um dos temas expressos e que estavam sendo abordados
no recurso seria a atualização e juros pela Taxa Selic e entende que a Turma
recorrida acabou por dar provimento nessa parte inclusive..
Ocorre que a Fazenda Nacional não apresentou embargos de declaração, mas
apenas a unidade executora do julgado na RFB que tratou do tema em embargos
inominados e a decisão da Turma Julgadora a quo no dispositivo do acórdão
ficou assim descrito, verbis:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto
da decisão recorrida (grifei), reconhecendo-se o direito de atualização do
crédito pleiteado pela Taxa SELIC, acumulados mensalmente, até o mês
anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a
restituição for efetivada, cujo valor deverá apurado pela autoridade executora
do presente acórdão.”
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.909165/2012-71

No caso concreto, entendo que a Turma recorrida reconheceu que essa matéria
quanto a aplicação da Taxa Selic foi um tanto quanto omissa no decisum, razão
pela qual que no dispositivo do acórdão indicou que o acolhimento dos
embargos teriam efeitos infringentes e para sanar lapso manifesto e por esse fato
entendo que não estaria intempestivo o recurso da Fazenda Nacional por conta
desse único apontamento na decisão de embargos.
Caso a Procuradoria estivesse eventualmente recorrendo quanto ao mérito em si
em relação ao crédito o caso seria totalmente diverso, mas o objeto do recurso
fazendário é apenas a aplicação ou não da Taxa Selic. Portanto, afasto a
preliminar de intempestividade.
B) Divergência jurisprudencial
Quanto a divergência entendo que o paradigma Ac. 1402-005.822 trata de
situações antagônicas em relação a aplicação da Taxa Selic e portanto conheço
do recurso especial.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Em que pese as substanciais razões de decidir do relator, peço-lhe licença para
delas dissentir.
Isto porque, entende o ilustre Conselheiro que os créditos discutidos nesses
autos devem ser atualizados/corrigidos pela aplicação da taxa SELIC.
Ocorre que não há previsão na Lei 8.661/1993, que dispõe sobre os incentivos
fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária, para que
sobre esses créditos incida correção/atualização monetária.
Nesse mesmo sentido, a Norma de Execução CODAC no 02/2008:
Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de previsão legal, na
restituição de crédito decorrente deste incentivo, por se tratar de um benefício
fiscal, não caracterizando a ocorrência de repetição de indébito.
Sem embargos do nomen iuris atribuído à operação como sendo “restituição” ou
do tipo de formulário empregado para o pedido, o fato é que não há valor
recolhido a ser repetido. É dizer, não se trata de valor recolhido e que, em razão
de seu pagamento indevido ou a maior do que o devido, seria imperiosa a sua
devolução/restituição, sob pena de dar azo ao enriquecimento ilícito da União.
Cuida, em verdade, de renúncia fiscal com nítido caráter extrafiscal, tanto o é,
que o valor a ser “restituído” ao contribuinte, toma apenas como base de cálculo
para a apuração do crédito, o IRRF incidente sobre os valores pagos, remetidos
ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços especializados, e não
parcela do próprio IRRF que deixaria de ser recolhido. É o que se extrai da
expressão “crédito de cinqüenta por cento do Imposto de Renda retido na
fonte” constante do inciso V do artigo 4o da Lei 8.661/93. E não poderia ser
diferente, na medida em que o valor retido por ocasião do pagamento ou do
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.909165/2012-71

crédito é encargo suportado pelo residente no exterior, que pode dele se valer a
depender dos acordos internacionais, e não pelo remetente das divisas.
Perceba-se que a própria analise sistêmica do PER/DCOMP apresentado pelo
contribuinte não logrou localizar o crédito pleiteado, eis que o IRRF estaria
integralmente alocado ao corresponde débito confessado em DCTF. Confira-se
o que constou de despacho decisório eletrônico:
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 22.630,48 A partir das
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
Nesse sentido, penso tratar-se de crédito meramente escritural, na medida em
que, como exposto acima, não haveria lançamento contábil contra o valor do
IRRF a ser recolhido ao erário. E note-se que a Portaria MF no 267/1996
estabelecia que o pedido para a “restituição” desse valor deveria ser instruído,
dentre outros documentos, com a segunda via do Documento de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF, autenticada mecanicamente, comprovando o
recolhimento do imposto.
Ou seja, o valor do benefício surge contabilmente para o contribuinte
exclusivamente por força da benesse fiscal e não por se tratar de valor que,
desde a origem, não pertencia ao Fisco e que, por esse motivo, deveria ser, aí
sim, restituído ao sujeito passivo, incidindo, apenas nesse último caso, as
disposições do § 4o do artigo 39 da Lei 9.250/95, verbis:
Art. 39. A compensação de que trata oart. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, com a redação dada peloart. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995,
somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente
a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e
destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
§ 1o(VETADO)
§ 2°(VETADO)
§ 3°(VETADO)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior
ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada.(Vide Lei no 9.532, de 1997
Fixada essa premissa, cumpre ainda destacar o decidido pelo STJ, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp 1.767.945-
PR, no sentido de não incidir a correção monetária sobre os créditos de IPI
decorrentes do princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos
escriturais), por ausência de previsão legal, salvo quando houver oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.909165/2012-71

Veja-se, com isso, que a ausência de previsão legal para a correção do crédito,
como se tem no caso em tela, é motivo que impede seja ela autorizada no
âmbito do contencioso administrativo.
E mais, não é por outro motivo – frise-se, a sua não correção – que o Decreto
949/93, que regulamentou a Lei no 8.661/93, previa em seu artigo 23 que o
crédito deveria ser “restituído” em moeda corrente, dentro de trinta dias de
seu recolhimento, conforme disposto em ato normativo do Ministério da
Fazenda.
Nesse sentido, VOTO por DAR provimento ao recurso da União.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

.

Fl. 245
DF CARF MF
Original